Tribunal: TJBA
Processo: 8000942-32.2022.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000942-32.2022.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALERIA DOS SANTOS VIEIRA REIS

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE MAIQUINIQUE

Advogado(s)
:
SIRO JARDIM LACERDA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
C
ONCURSO PÚBLICO. CLASSIFICAÇÃO EM CADASTRO RESERVA. EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por
Valeria dos Santos Vieira, contra a sentença prolatada na Ação Ordinária n° 8000942-32.2022.8.05.0155, movida em desfavor do Município de Maiquinique, cujo teor julgou improcedente a pretensão formulada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Definir
se
a Autora, classificada
em cadastro reserva, possui direito subjetivo à nomeação,
em razão de preterição arbitrária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O direito subjetivo à nomeação é reconhecido, apenas, em hipóteses específicas, como: (i) aprovação dentro do número de vagas previsto no edital; (ii) preterição na ordem de classificação; ou (iii) surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso durante a validade do certame, com preterição arbitrária. Precedente do STF: RE 837.311/PI.

4.
Não houve comprovação de preterição arbitrária por parte da Administração Pública, não se cogitando, na espécie, em convolação da expectativa de convocação da Postulante em direito subjetivo.

5.
O ato de nomeação (Portaria n. 95/2022) foi expedido após o encerramento do prazo de validade do concurso (31/03/2018), sendo corretamente
anulado
pela Administração,
no exercício da
autotutela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº. 8000942-32.2022.8.05.0155,
oriundos da Comarca de
Macarani,
tendo como Apelante

VALERIA DOS SANTOS VIEIRA REIS
,
sendo
Apelado

o
MUNICÍPIO DE MAIQUINIQUE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO
ao Apelo.

Salvador, .